Tribunal: TJDFT
Processo: 0745391-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VAGA EM CRECHE. INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EM CASO DE RECALCITRÂNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo sentença que condenou o Ente Público em obrigação de fazer, compete a ele cumprir a obrigação que lhe foi imputada judicialmente, procedendo à matrícula da criança em creche pública.
2. Nas obrigações de fazer, o art. 497 do CPC autoriza que o magistrado adote as medidas necessárias visando a assegurar a obtenção do resultado prático equivalente, que deveria ter sido cumprido pelo devedor. Logo, o sequestro de verba pública, embora seja medida excepcional, em alguns casos, se mostra necessário à efetivação da tutela postulada, sobretudo em virtude do direito a ser efetivado, o qual deve prevalecer em relação ao princípio da impenhorabilidade das verbas públicas.
3. O princípio da separação dos poderes não pode ser obstáculo ao cumprimento da prestação jurisdicional quando há recalcitrância do Ente Público no cumprimento da obrigação que lhe foi imposta.
4. Uma vez que a decisão agravada estabeleceu que o sequestro de verba pública não será adotado de maneira açodada, mas somente na hipótese de o Ente Público se omitir de forma reiterada no cumprimento da obrigação que lhe foi imposta em sentença, a decisão deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.